Tribunal: TJMT
Processo: 1005877-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1005877-47.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR, CIRURGIA, PLANOS DE SAÚDE]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

PARTE(S):

[VIT
Ó
RIA CASTRO OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 089.956.614-61 (ADVOGADO), KELLY GARCIA GOMES ALMEIDA - CPF: 000.599.721-65 (AGRAVANTE), UNIMED DE PRES. PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
- CNPJ: 44.863.959/0001-26 (AGRAVADO), VICTOR FL
Á
VIO MARTINEZ FRANCO - CPF: 219.961.948-60 (ADVOGADO), MILENA CASSIA DE OLIVEIRA - CPF: 345.650.238-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência do

Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – OBESIDADE MÓRBIDA – CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS-BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA – REDE CREDENCIADA – POSSIBILIDADE – VALOR ORÇADO EM REDE PARTICULAR ELEVADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento.

A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.

É legítima a limitação contratual da cobertura à rede credenciada, sobretudo diante da apresentação de orçamento particular com valor elevado.

Faculta-se, entretanto, ao beneficiário optar por profissional não credenciado, cabendo, nesse caso, o reembolso limitado ao valor que a operadora pagaria por igual procedimento realizado na rede conveniada, nos termos contratuais.

R E L A T Ó R I O

E
XM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por KELLY GARCIA GOMES ALMEIDA, contra a decisão proferida pela Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS no
1005877-47.2025.8.11.0000, movida em desfavor de UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido para realização dos procedimentos cirúrgicos de plástica corretiva pós-bariátrica, conforme laudo médico.

Inconformada, a agravante recorre alegando que os excessos de pele resultantes da perda ponderal afetam sua saúde, causando problemas dermatológicos, emocionais e limitações físicas.

Sustenta que as cirurgias não possuem caráter meramente estético, mas sim reparador e essencial para sua saúde, conforme demonstram os laudos médicos anexados nos autos.

Defende que a negativa da operadora de saúde fere o Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o e 51), bem como princípios constitucionais, especialmente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana (
arts
. 1o, III, e 196 da CF/88).

Aduz que o STJ, no Tema 1069, já pacificou o entendimento de que planos de saúde devem custear cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, desde que comprovada a necessidade médica.

Arguiu que o perigo de dano é evidente, pois a demora na realização das cirurgias pode agravar os seus problemas de saúde, comprometendo sua qualidade de vida e recuperação psicológica.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada realize as cirurgias reparadoras e, ao final, o provimento do recurso.

Liminar recursal deferida (ID 272478376).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 272725351).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 276761394).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA, OAB/SP 304.329
.

V O T O

EXM
O. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(RELATOR):

Eminentes pares,

O recurso merece prosperar.

Numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a agravante demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para transposição dos obstáculos que dificultam e impedem o desempenho do ônus processual.

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios."
(
Ap
78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013,
Publicado
no DJE 22/11/2013) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de próteses mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético.
2- Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade."
(
Ap
13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013,
Publicado
no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 272478376,
para determinar que a cooperativa agravada autorize a realização das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL):

No

entendimento
d
esta Câmara
não há
divergência
alg
uma quanto a
essa matéria
,
mas

o que
chamou a
atenção
com a alegação da
advogada
,
é
o custo do procedimento

ser no valor
de
R$
300
.
000
,00 (trezentos mil reais).

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA, OAB/SP 304.329.

É o valor
apresentado
no orçamento
pela própria agravante no ID 271233377.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Senhor Presidente,

A cirurgia bariátrica

tem cobertura

pelo plano de saúde. P
rovi
o
recurso
para que
o procedimento
seja
feito
na rede credenciada da Unimed
.

Peço
vista
dos
autos para
analisar esse aspecto, porque
,
realmente
,

não me a
tive
a
o fato de que a apelante
pretender realizar
a cirurgia com
base
em
orçamento

próprio
e
e
m clínica
particular
.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA, OAB/SP 304.329.

M
esmo
com a cobertura pela

nossa rede credenciada
, trata-se de
um valor alto.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Quando
da
sustentação oral da advogada, não
me ativ
e
a esse detalhe
,
porque
,

de modo geral
,

a
cirurgia
ba
riátrica corretiva é
matéria recorrente
.

Peço vista dos autos para

verificar esse aspecto que a doutora suscitou
, a fim de que
não haja qualquer dúvida
na conclusão do julgamento
.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

A
doutora confirma
que
n
o procedimento

feito
pelo plano
de saúde
não
há discrepância.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MILENA CÁSSIA DE OLIVEIRA, OAB/SP 304.329.

Excelência,

Pela cobertura d
o
plano
de saúde, o
valor
do procedimento

é
de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Analisarei
esse aspecto
que a doutora trouxe em sede de sustentação oral,
porque
,
realmente
,
não
consta
do
meu
voto
.

Ve
r
ificarei

se esse fato
realmente foi objeto de análise e alegação n
o
s autos do
Agravo de Instrumento.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
PRESIDENTE
):

Aguardo o pedido de vista do Relator.

A doutora sendo do estado de São Paulo, é e
vidente que não te
m
conhecimento
a respeito dos
nossos julgamentos
em todas as s
e
ssões, mas

quanto a cirurgia bariátrica

temos entendimento firmado.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eminentes
P
ares
,

O recurso merece prosperar parcialmente.

Numa análise perfunctória, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a agravante demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para transposição dos obstáculos que dificultam e impedem o desempenho do ônus processual.

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o que fora anteriormente autorizado, sendo que o procedimento atual decorre do anterior, qual seja, o tratamento da cirurgia plástica corretiva.

Por tratar-se de um ato contínuo cirúrgico, bem como em caráter reparatório e não meramente estético, inexistem razões para a negativa de cobertura.

Vejamos alguns julgados neste sentido:

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE FLACIDEZ DECORRENTE DE INTERVENÇÃO ANTERIOR VISANDO CORRIGIR OBESIDADE MÓRBIDA - PAGAMENTO DE DESPESAS – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – APELO DESPROVIDO. O juiz, na condição de dirigente do processo, é o destinatário da atividade probatória das partes, a qual tem por finalidade a formação da sua convicção acerca dos fatos sob controvérsia, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
A retirada do excesso de pele do abdômen em decorrência de cirurgia bariátrica, não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente causa danos de ordem física e psicológica à beneficiária.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios."
(
Ap
78582/2013, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013,
Publicado
no DJE 22/11/2013) (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO SEGURO DE SAÚDE – NEGADA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM IMPLANTE – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CIRURGIA MERAMENTE ESTÉTICA – PROVA DA NECESSIDADE DA RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Diante da prova de que a segurada buscou a realização da cirurgia reparadora com a implantação de próteses mamárias porque foi submetida a tratamento cirúrgico de neoplastias mamárias, afasta-se a alegação de que o procedimento é meramente estético.
2- Tendo a empresa seguradora dado causa ao ajuizamento da Ação de Obrigação de Fazer por não cumprir voluntariamente dever assumido no contrato de seguro de saúde, deve responder pelos encargos sucumbenciais, na integralidade, em atenção ao princípio da causalidade."
(
Ap
13846/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/08/2013,
Publicado
no DJE 06/09/2013) (grifo nosso)

Contudo, impende ressaltar que o orçamento apresentado pela agravante no ID 271233377 aponta valor total de R$369.600,00 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), quantia que destoa dos padrões razoáveis de mercado e não se justifica como parâmetro isolado de cobrança direta ao plano de saúde.

Assim, a autorização das cirurgias reparadoras deverá ocorrer exclusivamente na rede credenciada da operadora agravada, nos moldes do contrato celebrado entre as partes.

Nada obstante, fica facultado à parte agravante optar pela realização do procedimento com profissional de sua livre escolha, fora da rede credenciada, hipótese em que poderá pleitear o reembolso dos valores correspondentes àquele que a operadora pagaria por igual procedimento se realizado por profissional credenciado, observados os parâmetros e limites previstos no contrato.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 272478376,
para determinar que a cooperativa agravada autorize a realização das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele
exclusivamente na rede credenciada
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Fica, ainda, facultado à agravante optar pela realização do procedimento com profissional não credenciado, hipótese em que poderá pleitear o reembolso nos limites dos valores que a operadora pagaria ao profissional da rede conveniada, observadas as condições e coberturas contratuais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025